Tribunal: TJDFT
Processo: 0008238-28.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGOS 309 E 310 DO CTB. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO EMPRESTADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO RÉU BRUNO DE OLIVEIRA LEITÃO E NÃO PROVIDO O DO RÉU JARDEL ALVES PEREIRA.
I. Não há prova nos autos da propriedade da motocicleta, constando do sistema que esta teria sido leiloada como sucata e não poderia estar em circulação. Não há, portanto, provas nos autos de que o acusado BRUNO a teria entregado a JARDEL, não sendo possível respaldar uma condenação apenas nas declarações prestadas por este último na fase policial, não confirmadas em regular instrução probatória.
II. Com relação ao acusado JARDEL, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal, não se podendo fazer incidir a atenuante da confissão espontânea no caso, em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ.
III. Recursos conhecidos. Provido o do réu BRUNO DE OLIVEIRA LEITÃO, para, reformando a sentença recorrida, JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA NA DENÚNCIA, absolvendo-o com fundamento no artigo 386, V do Código de Processo Penal. Não provido o do réu JARDEL ALVES PEREIRA. Sentença parcialmente reformada.